Tribunal: TJES
Processo: 5042794-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042794-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), mantendo o regime inicial fechado, sob alegação de omissão quanto à aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação da detração penal, mesmo não tendo a matéria sido suscitada nas razões de apelação, e se é possível sua análise em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do CPP.

4. A omissão apenas se configura quando o julgador deixa de enfrentar tese oportunamente suscitada ou matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

5. A detração penal não foi arguida nas razões de apelação, que delimitaram o efeito devolutivo do recurso, inexistindo dever de manifestação pelo Tribunal.

6. A suscitação da matéria apenas em embargos de declaração configura inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância e violação à preclusão consumativa.

7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada no art. 33, § 3º, do CP, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta da conduta.

8. A eventual aplicação da detração penal não alteraria o regime prisional fixado, tornando desnecessária sua análise
ex officio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração não conhecidos.

________________

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando a matéria não foi suscitada nas razões do recurso principal; 2. A inovação recursal em embargos de declaração impede o seu conhecimento; 3. A detração penal não precisa ser analisada quando incapaz de influenciar o regime prisional fixado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 387, § 2º; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 3.046.492/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/02/2026; STJ, AREsp nº 1.922.544/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/02/2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.935.653/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5042794-74.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
JOÃO BATISTA COSTA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO BATISTA COSTA

contra o v. acórdão de id 18730094, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto, redimensionando a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal), mantendo, todavia, o regime inicial fechado.

Em suas razões (id 18810193), o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando, em síntese, que o réu se encontra preso cautelarmente desde 19 de dezembro de 2023 e que o v. acórdão, ao redimensionar a pena, olvidou-se de aplicar a regra da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Acrescenta, ainda, que, abatido o tempo de prisão provisória, o réu faria jus ao regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda.

Requer, assim, o provimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões, no id 18941263, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

O vício da omissão, por sua vez, apenas se configura quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese expressamente suscitada pelas partes ou sobre matéria de ordem pública que obrigatoriamente devesse ser enfrentada.

Ocorre que, ao compulsar as razões de apelação (id 16929324) apresentadas pelo ora embargante, constata-se, de forma cristalina, que não houve qualquer pedido referente à aplicação da detração penal. Naquela oportunidade, a defesa limitou-se a requerer: (i) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) a aplicação da fração de 1/8 para o aumento da pena-base; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) a incidência da causa de diminuição do privilégio (art. 129, § 4º, do CP).

Se a tese defensiva sequer foi devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal no momento oportuno, não há que se falar em omissão do julgado colegiado. A tentativa de introduzir discussão sobre a detração penal apenas nesta via estreita configura nítida inovação recursal, expediente que esbarra na impossibilidade de conhecimento dos embargos.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se pode apontar omissão sobre matéria não aventada nas razões do recurso principal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A omissão no acórdão embargado que compromete a completude da prestação jurisdicional deve ser suprida. 3. É vedada a dupla valoração do mesmo fundamento fático para agravar a resposta penal e, simultaneamente, restringir benefício legal. 4.

A alegação de aplicação indevida de majorante não pode ser apreciada em sede de recurso especial, quando configurada inovação recursal vedada
.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 40, inciso V. Jurisprudência relevante citada (...)

(EDcl no AgRg no AREsp n. 3.046.492/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)
(grifei)

__________________

(...)
Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de instância e da falta de prequestionamento
. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do condomínio exequente. Recurso especial do município executado desprovido.

(AREsp n. 1.922.544/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)
(grifei)

__________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL OU DA PRESCRIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS ORIGINADOS DOS MESMOS FATOS ORA EM APURAÇÃO. REPERCUSSÃO NO PRESENTE FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. 2. Assim, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, dessa forma, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 3.
Com efeito, "a linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
" 4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.935.653/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, REPDJEN de 27/11/2025, DJEN de 13/10/2025.)
(grifei)

Ademais, sobreleva ressaltar que o efeito devolutivo amplo inerente à apelação criminal não obriga o Julgador a externar, ponto a ponto, operações mentais que se revelem inócuas para o deslinde do feito.

Quando do julgamento da apelação, este Relator analisou todos os pleitos formulados, operou as reformas cabíveis na dosimetria e, ao final, manteve o regime inicial fechado não pelo tempo de pena isoladamente considerado, mas sim com fulcro no art. 33, § 3º, do Código Penal, diante do acentuado grau de reprovabilidade da conduta e da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime). Transcrevo trecho do voto de Relatoria:

“O Magistrado sentenciante fixou o regime fechado, fundamentando-se na gravidade abstrata e nas circunstâncias judiciais. Considerando o quantum da pena (superior a 4 e não excedente a 8 anos) e a primariedade do réu, o regime legal seria o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Entretanto, a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime mais severo do que aquele cabível apenas pelo tempo de condenação, conforme art. 33, § 3º, CP.

Com efeito, a conduta do recorrente reveste-se de gravidade concreta elevada, pois trata-se de um Policial Militar reformado, com treinamento técnico, que disparou contra o próprio irmão desarmado, à curta distância, no interior de um estabelecimento comercial frequentado pelo público, expondo a risco a incolumidade de terceiros.

Tais elementos demonstram que a fixação de regime mais brando seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, mostrando-se o regime fechado o único adequado ao caso concreto, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.”

Uma vez fixado o regime mais gravoso pelas condições subjetivas e objetivas do fato, a aplicação
ex officio
da detração penal tornava-se medida despicienda, pois eventual dedução matemática do tempo de prisão provisória não teria o condão de alterar o regime prisional imposto. O simples fato de o v. acórdão não ter feito menção expressa a essa operação lógico-jurídica, que resultaria na não alteração do regime, não outorga ao embargante o direito de, a pretexto de omissão, exigir manifestação sobre tema que silenciou no recurso próprio.

Desta feita, tratando-se de tese inédita trazida a destempo, falece aos presentes embargos o pressuposto material de cabimento, consubstanciando-se em via inadequada para o fim pretendido.

Ante o exposto, por não preencher os requisitos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal diante da patente inovação recursal,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer dos embargos de declaração.